Tribunal: TJDFT
Processo: 0721225-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO MESMO TRIBUNAL. TEMA 485 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de apelação interposta em demanda voltada à anulação de questões de prova objetiva de concurso público, negando-lhe provimento. A parte embargante alega omissão quanto à análise de precedente jurisprudencial similar do mesmo Tribunal de Justiça, porém de Turma diversa, e quanto à aplicação da tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se houve omissão no acórdão embargado quanto ao exame de precedente jurisprudencial do mesmo Tribunal de Justiça e de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo à mera rediscussão da matéria.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a possibilidade excepcional de controle judicial sobre o conteúdo de questões de concurso público, concluindo, no entanto, pela inexistência de vício ou ilegalidade nas questões impugnadas.
5. A jurisprudência invocada pela parte foi analisada e afastada, por representar entendimento minoritário, não consolidado, inexistindo omissão relevante a ser sanada.
6. O julgado examinou de forma suficiente os argumentos da parte embargante, com fundamentação adequada e compatível com os elementos probatórios constantes dos autos.
7. A oposição dos embargos sem a demonstração de vício decisório e com o propósito de modificar o resultado da decisão configura intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida e não devem ser utilizados como sucedâneo recursal, sob pena de aplicação de multa por protelação indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Embargante condenado ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. A mera existência de decisão isolada em sentido diverso não configura omissão quando o acórdão examina o entendimento invocado, ainda que para rejeitá-lo.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à modificação do julgado por insatisfação da parte com o resultado.
3. Configura caráter manifestamente protelatório a oposição de embargos de declaração dissociados das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.